Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. AUTORAS E OFENDIDAS MULHERES. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MÃE/AVÓ. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, para determinar a competência para a apuração do pedido de medidas protetivas de urgência associado à ocorrência policial onde se apura, em tese, crime previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos ocorreram em situação de violência de gênero, subjugando ou oprimindo a vítima em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. A ocorrência policial informou, em tese, que a vítima sofreu injúria perpetrada pela sua filha e por sua neta, com relação à condição de ser pessoa idosa e em contexto de violência doméstica e familiar.
4. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apura o crime injúria qualificada na condição de ser idosa entre autoras e vítimas mulheres, no ambiente familiar, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher.
6. No caso, destaca-se que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez que é evidente que a filha e a neta se aproveitaram da condição de vulnerabilidade da idosa, de 75 anos, que apenas desejava manter contato com seu neto. As agressoras, contudo, dirigiram-lhe diversas palavras ofensivas e depreciativas, utilizando adjetivos típicos de subjugação de gênero para qualificar de forma depreciativa a vítima, o que caracteriza a conduta abusiva.
IV – Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).